Tribunal: TJMT
Processo: 1040324-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TEREZA DA SILVA ROSA - CPF: 720.220.781-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDANTE QUE COMPARECEU NA SESSÃO CONCILIATÓRIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA SEM PORTAR DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO, APENAS FOTOCÓPIA. ADVOGADO QUE PETICIONOU JUSTIFICANDO. JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FORMALISMO EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE REDESIGNAÇÃO DO ATO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A despeito de a Recorrente não ter apresentado documento original com foto na sessão conciliatória, apresentando apenas cópia da documentação, denota-se que tal circunstância restou justificada pelo advogado em manifestação acostada no id no 83765467. Todavia, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ausência da Recorrente, condenando ainda ao pagamento das custas processuais.

2.

A extinção do feito, sem análise do pedido formulado após a da sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

3.

Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

4.

Sentença desconstituída.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente Tereza da Silva Rosa postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de origem proferiu sentença de extinção, sem resolução de mérito, além da condenação em custas processuais, em razão de a parte Recorrente não ter apresentado documento original com foto na sessão conciliatória, nos termos do art. art. 51, I, Lei n.o 9.099/95.

Inconformada,
a Recorrente, nas razões recursais, sustenta que apresentou cópia do documento de identificação na audiência, ainda, aduz que por residir em local distante do escritório do advogado em que fora realizada a audiência, não conseguiu se deslocar a tempo para buscar o documento original. Com base nesses fundamentos postula pela reforma da sentença, com a determinação de redesignação de nova sessão conciliatória.

Em contrarrazões, a
Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A despeito de a Recorrente não ter apresentado documento original com foto na sessão conciliatória, denota-se que tal circunstância foi justificada pelo advogado da parte Autora. Em síntese, esclareceu que a consumidora portava a cópia do documento original, entretanto, como reside longe do escritório onde fora realizada a videoconferência, não teria tempo hábil para se deslocar até sua residência antes da realização do ato.

Por sua vez, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ausência da Recorrente, sem fazer qualquer menção ao postulado no id no 83765467.

Por oportuno, registro que a contumácia aplicada no caso concreto se deu tão somente porque a Autora não apresentou
documento original
na sessão conciliatória.

Como se vê, a extinção do feito, sem análise do pedido formulado após a sessão de conciliação, evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TEREZA DA SILVA ROSA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021